Tribunal: TJPA
Processo: 0800386-05.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800386-05.2020.8.14.0107

APELANTE: FRANCELINA FERREIRA NETA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBIRO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO INSTITUTO DA COISA JULGADA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85,
§ 11, DO CPC/2015 –
SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal o acerto ou suposto desacerto da sentença a quo, que acolheu a Exceção de Pré-executividade após o trânsito em julgado da sentença, para julgar improcedente a demanda originária.

2. Consta das razões deduzidas pela excepta, ora agravante que
o entendimento firmado pelo Douto Juízo, ocorreu de forma contrária a Jurisprudência pátria, uma vez que, embora a prescrição possa ser alegada a qualquer tempo, até as matérias de ordem públicas, sujeitam-se a eficácia preclusiva da coisa julgada, devendo ser rejeitada a referida matéria, dando-se prosseguimento a fase de cumprimento de sentença.

3

. Compulsando os autos, consta expressamente do dispositivo da r. sentença proferida nos autos do processo de conhecimento, que a instituição financeira, ora apelada foi condenada a restituir à autora, ora apelante os descontos indevidamente sofridos sobre os seus proventos, a título de contribuição previdenciária, bem assim, condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

4. Com efeito, sob pena de ofensa à coisa julgada formada no processo principal, não há que se falar em prescrição na espécie, porque a prescrição ora alegada não é superveniente à sentença transitada em julgado.

6. Dessa forma, ao contrário do sustentado pelo ora apelado, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença.

7.

Em arremate, considerando a interposição do recurso interposto pela parte autora, bem como a reforma da sentença por este Órgão ad quem, impõe-se o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, consoante disposição do artigo 85, § 11, do diploma processual vigente

8. Assim, tendo em vista as disposições contidas no artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, majora-se os honorários advocatícios fixados na origem de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

9. Recurso
Conhecido
e
Provido
, para cassar a sentença ora vergastada, determinando o prosseguimento da fase de execução,
bem como a majoração do valor dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como apelante
FRANCELINA FERREIRA NETA,
e como apelado
BANCO SANTANDR BRASIL) S.A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0800386-05.2020.8.14.0107

APELANTE:
FRANCELINA FERREIRA NETA

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCELINA FERREIRA NETA
,
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu/PA que, acolheu a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
interposta pelo banco apelado, julgando improcedente a pretensão exordial, declaração prescrito o direito da autora, ora apelante.

A autora, ora apelante, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (ID 13032960), alegando em suma que a instituição financeira teria descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, valores relativos a empréstimo contratado sem a sua aquiescência.

Pugnou, assim, pela concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, VIII, do CDC e, no mérito, a procedência da demanda, declarando a inexistência do contrato nº 7175151, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente na forma dobrada, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como a condenação ao pagamento de custas processuais a honorários advocatícios no percentual de 20 (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em decisão (ID 13032967), o Juízo a quo deferiu o pedido de justiça gratuita, bem assim, determinou a intimação da instituição financeira para contestar a demanda, bem como, deferiu a inversão do ônus da prova (ID 13032968).

No ID 13032981, a autora peticionou requerendo a decretação de revelia da instituição financeira, ante a ausência de apresentação de contestação.

Posteriormente, sobreveio a sentença (ID 13032982), que julgou procedente os pedidos formulados na exordial, condenando a instituição financeira a devolver os valores descontados indevidamente na forma dobrada, bem assim, em indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

No ID 13033003, foi certificado o trânsito em julgada da sentença.

Por sua vez, o banco requerido ofereceu Exceção de Pré-Executividade (ID 13033005), alegando, em síntese, que os descontos realizados nos proventos da parte autora, ora excepta, tiveram início em 14/11/2005 com término em 11/2008, conforme o próprio extrato acostado aos autos pela parte (ID 17217478), em contrapartida, esta ingressou em juízo apenas em 14/05/2020, ou seja, somente após o lapso temporal superior a 15 (quinze) anos da ocorrência e quitação da consignação, restando prescrito o direito desta.

Por fim, requereu atribuição do efeito suspensivo para obstar a adoção de atos constritivos em face da instituição excipiente, com o fim de obstar o levantamento de alvarás em favor da excepta e, no mérito, o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para extinguir o cumprimento de sentença,

em razão da manifesta prescrição do direito da autora.

Em sede de impugnação (ID 13033011), a excepta refutou a tese defendida pela excepiente, requerendo a manutenção da sentença e rejeição da Exceção de Pré-Executividade.

Ato contínuo sobreveio a sentença (ID 13033012), que acolheu a exceção de Pré-Executividade, para julgar improcedente a ação originária, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito na forma do artigo 487, I, do CPC.

Condenou, ainda a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, bem como ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

Inconformada, a excepta
FRANCELINA
FERREIRA NETA
interpôs recurso de Apelação (ID 13033013).

Alega que a demanda originária foi julgada procedente, tendo o banco requerido, ora apelado, condenado ao pagamento de indenização por danos morais e a devolver em dobro as parcelas descontadas indevidamente do benefício da Autora, entretanto, após o trânsito em julgado, a instituição financeira interpôs Exceção de Pré-Executividade alegando a existência de prescrição do direito da ora apelante, a qual foi acolhida pelo Juízo de origem.

Afirma que o entendimento firmado pelo Douto Juízo, ocorreu de forma contrária a Jurisprudência pátria, uma vez que, embora a prescrição possa ser alegada a qualquer tempo, até as matérias de ordem públicas, sujeitam-se a eficácia preclusiva da coisa julgada, devendo ser rejeitada a referida matéria, dando-se prosseguimento a fase de cumprimento de sentença.

Pugnou, assim, pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença ora vergastada, ante a impossibilidade de reconhecimento da prescrição após o trânsito em julgado da ação originária, em observância ao Princípio da Segurança Jurídica e da coisa julgada, condenando o banco apelado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões (ID 13033017), pugna a instituição financeira pela manutenção da sentença e desprovimento do presente recurso, requerendo, ainda, a condenação da ora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, visto que a vergasta
decisão foi publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo ao exame do mérito do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal o acerto ou suposto desacerto da sentença a quo, que acolheu a Exceção de Pré-executividade após o trânsito em julgado da sentença, para julgar improcedente a demanda originária.

Consta das razões deduzidas pela excepta, ora agravante que
o entendimento firmado pelo Douto Juízo, ocorreu de forma contrária a Jurisprudência pátria, uma vez que, embora a prescrição possa ser alegada a qualquer tempo, até as matérias de ordem públicas, sujeitam-se a eficácia preclusiva da coisa julgada, devendo ser rejeitada a referida matéria, dando-se prosseguimento a fase de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, consta expressamente do dispositivo da r. sentença proferida nos autos do processo de conhecimento, que a instituição financeira, ora apelada foi condenada a restituir à autora, ora apelante os descontos indevidamente sofridos sobre os seus proventos, a título de contribuição previdenciária, bem assim, condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Após o trânsito em julgado, conforme certificado na ID
13033003, a instituição financeira ofereceu Exceção de Pré-Executividade su
stentando a ocorrência de prescrição, sob a justificativa de que a ação originária foi ajuizada após decorridos, mas de 15 (quinze) anos do início dos descontos.

A controvérsia consiste na possibilidade ou não de se alegar prescrição após o trânsito em julgada da sentença condenatória, visto que a matéria não foi suscitada na fase de conhecimento.

Com a devida vênia, sob pena de ofensa à coisa julgada formada no processo principal, não há que se falar em prescrição na espécie, porque a prescrição ora alegada não é superveniente à sentença transitada em julgado.

Consoante já decidido no STJ, "
na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é admitida a alegação de prescrição se superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada
" ( AgInt no AREsp 872160, rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 26/05/2017).” (Negritou-se).

Dessa forma, ao contrário do sustentado pelo ora apelado, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença.

Acerca da matéria colaciona-se os julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA FORMAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com o trânsito em julgado do decisum, opera-se a coisa julgada formal, não sendo mais possível discutir quaisquer questões no processo, tendo em vista a imutabilidade da decisão proferida, bem como o esgotamento dos meios jurídicos para sua impugnação
. 2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1188162 SP 2017/0266863-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2018).” (Negritou-se).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL QUE CUMPRIU OS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO APENAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "O condicionamento da interposição de qualquer recurso ao depósito da multa do art. 538 do CPC só é admissível quando se está diante da segunda interposição de embargos de declaração protelatórios, o que não ocorreu na espécie" ( EDcl nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.349.660/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/6/2015, DJe 24/6/2015). 2. O recurso especial que cumpre os requisitos legais de admissibilidade deve ser conhecido. 3.
Com o trânsito em julgado da sentença, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo que se alegue análise, na fase de cumprimento do julgado, inclusive matéria de ordem pública, como a prescrição ocorrida integralmente no processo de conhecimento
. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1711344 PE 2017/0306797-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2018).” (Negritou-se).

No mesmo sentido é o julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 741, VI, do CPC, e da jurisprudência consolidada no STJ, no cumprimento de sentença, somente é possível a discussão acerca da prescrição se superveniente ao trânsito em julgado do título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada
.

(TJ-MG - AC: 10000190286831001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 10/11/0019, Data de Publicação: 19/11/2019).” (Negritou-se).

“Ação de cobrança de despesas condominiais. Fase de cumprimento de sentença.
Impugnação. Alegação de prescrição após o trânsito em julgado da sentença. Impossibilidade, em vista da renúncia tácita. Exegese do art. 191 do Código Civil. A matéria está preclusa, eis que deveria ter sido alegada na fase de conhecimento
. Aplicação do art. 525, § 1º, VII, do Código de Processo Civil. Recurso improvido.(TJ-SP - AI: 21460624820188260000 SP 2146062-48.2018.8.26.0000, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 02/10/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2018).” (Negritou-se).

Destarte, nos termos do art. 508 do CPC, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Da majoração dos honorários advocatícios

Em arremate, considerando a interposição do recurso interposto pela parte autora, bem como a cassação da sentença por este Órgão ad quem, impõe-se o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, consoante disposição do artigo 85, § 11, do diploma processual vigente,
in ve
rbis:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu os seguintes requisitos cumulativos para o arbitramento da referida verba honorária, presentes no caso em exame:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...] É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba [...] (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19/12/2018).

Assim, tendo em vista as disposições contidas no artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC, bem assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, majora-se os honorários advocatícios fixados na origem de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença proferida pelo Juízo de origem, determinando o prosseguimento

do cumprimento de sentença,
bem como a majoração do valor dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 20 de junho de 2025.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 29/06/2023